Tribunal: TJSP
Processo: 1028476-24.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais e morais. Prestação de Serviços. Roubo (saidinha de banco) na via pública, após saque em agência bancária. Ausência de falha no serviço prestado e na segurança interna do banco. Inexistência de ato ilícito. Ação criminosa que ocorreu fora do estabelecimento bancário, não sendo possível concluir, pelo conteúdo probatório, que a subtração tenha sido

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais e morais. Prestação de Serviços. Roubo (saidinha de banco) na via pública, após saque em agência bancária. Ausência de falha no serviço prestado e na segurança interna do banco. Inexistência de ato ilícito. Ação criminosa que ocorreu fora do estabelecimento bancário, não sendo possível concluir, pelo conteúdo probatório, que a subtração tenha sido decorrência da má prestação do serviço. Precedentes. Sentença de improcedência mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação em percentual que atende aos critérios do artigo 85, § 2o, do CPC. Pedido de redução. Não cabimento.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029893
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028476-24.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante JURACI XAVIER
LEMOS, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028476-24.2016.8.26.0405 -Voto no 22755 egf
2
VOTO No 22755
APELAÇÃO CÍVEL No 1028476-24.2016.8.26.0405
COMARCA: OSASCO - FORO DE OSASCO - 8a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: RAFAEL MEIRA HAMATSU RIBEIRO
APELANTE: JURACI XAVIER LEMOS
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais e morais. Prestação de
Serviços. Roubo (saidinha de banco) na via pública, após saque em
agência bancária. Ausência de falha no serviço prestado e na
segurança interna do banco. Inexistência de ato ilícito. Ação
criminosa que ocorreu fora do estabelecimento bancário, não sendo
possível concluir, pelo conteúdo probatório, que a subtração tenha
sido decorrência da má prestação do serviço. Precedentes. Sentença
de improcedência mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação em percentual que atende
aos critérios do artigo 85, § 2o, do CPC. Pedido de redução. Não
cabimento.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação em ação de reparação por danos
materiais e morais ajuizada pelo apelante que, pela r. sentença (fls. 140/145), de relatório
adotado, foi julgada improcedente, condenando o autor ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como verba honorária fixada em 10% sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça.
Apela o autor (fls. 147/161) sustentando, em suma: a) responsabilidade do
banco como prestador de serviço pelo roubo ocorrido após ter feito o saque em uma
agência; b) a instituição financeira não tomou cautelas para assegurar a sua
incolumidade, deixando de impedir a ação dos meliantes nas dependências e imediações
da agência, evitando assalto com arma de fogo; c) a lei consumerista equiparou as
vítimas do evento danoso aos consumidores; e d) deverá ser reduzida a condenação no
pagamento da verba honorária.
Recurso tempestivo (fls. 147), respondido (fls. 166) e sem preparo diante
da gratuidade de que goza o apelante.
VOTO
Cuida-se de ação de reparação por danos materiais e morais, fundados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028476-24.2016.8.26.0405 -Voto no 22755 egf
3
pleitos na alegação de falha na prestação de serviços da instituição financeira apelada,
que não teria providenciado a segurança necessária ao usuário dos serviços, haja vista
que, depois de efetuar saque, na agência bancária da ré, de R$. 10.000,00, o autor foi
vítima de roubo após sair do banco, à 160 metros de distância da agência bancária.
O crime é conhecido como “saidinha de banco” em que a vítima é
abordada por criminoso fora da agência bancária e tem o dinheiro subtraído.
A jurisprudência reconhece a responsabilidade objetiva do banco quando
o crime é praticado dentro da agência bancária, em estabelecimento mantido pelo banco
ou em estacionamento comercial vinculado à instituição financeira.
Entretanto, não é o caso dos autos, pois a subtração criminosa ocorreu
fora das dependências do banco, em via pública, a uma distância de 160 metros da
agência.
E não houve provas da ocorrência de falha na segurança interna ou
qualquer deficiência no serviço prestado, aptas a indicar a responsabilidade da instituição
bancária e a existência do nexo causal entre a conduta e o resultado danoso.
Anoto que o mero boletim de ocorrência (fls. 27/28) não se mostra
suficiente para a conclusão de que houve culpa do apelado.
Logo, no caso em exame, não se pode reconhecer a responsabilidade civil
do banco, pois a questão é de segurança pública e não de responsabilidade objetiva.
Nesse sentido, precedentes C. Superior Tribunal de Justiça e desta
Câmara:
“DIREITO
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ASSALTO
DE
CORRENTISTA EM VIA PÚBLICA APÓS O SAQUE.
A instituição financeira não pode ser responsabilizada por assalto
sofrido por sua correntista em via pública, isto é, fora das
dependências de sua agência bancária, após a retirada, na agência, de
valores em espécie, sem que tenha havido qualquer falha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028476-24.2016.8.26.0405 -Voto no 22755 egf
4
determinante para a ocorrência do sinistro no sistema de segurança
da instituição.
O
STJ
tem
reconhecido
amplamente
a responsabilidade objetiva
dos bancos pelos assaltos ocorridos no interior de suas agências, em
razão do risco inerente à atividade bancária. Além disso, já se reconheceu,
também,
a responsabilidade da
instituição
financeira
por
assalto
acontecido nas dependências de estacionamento oferecido aos seus
clientes exatamente com o escopo de mais segurança. Não há, contudo,
como responsabilizar a instituição financeira na hipótese em que o
assalto tenha ocorrido fora das dependências da agência bancária,
em via pública, sem que tenha havido qualquer falha na segurança
interna da agência bancária que propiciasse a atuação dos
criminosos após a efetivação do saque, tendo em vista a inexistência
de vício na prestação de serviços por parte da instituição financeira.
Além do mais, se o ilícito ocorre em via pública, é do Estado, e não da
instituição financeira, o dever de garantir a segurança dos cidadãos e de
evitar a atuação dos criminosos.”
(Precedentes citados: REsp 402.870-SP, DJ 14/2/2005. REsp 1.284.962-
MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 11/12/2012).
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ROUBO APÓS
SAQUE DE VALORES EM AGÊNCIA BANCÁRIA - Alegado cerceamento
de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova
testemunhal postulada - Cerceamento de defesa inocorrente - Matéria de
caráter meramente jurídico, além de o Julgador, por ser o destinatário da
prova, ter a possibilidade de averiguar sua conveniência e necessidade
para o deslinde do feito Pronto julgamento autorizado, sem qualquer
nulidade Preliminar repelida. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS
ROUBO APÓS SAQUE DE VALORES EM AGÊNCIA
BANCÁRIA - Prestação de serviços - Roubo de correntista fora das
dependências do Banco Inexistência de demonstração de falha na
prestação do serviço ou na segurança interna da Instituição
Financeira
Crime ocorrido fora do estabelecimento bancário (a
cerca de 100 metros, segundo a inicial), não sendo possível concluir,
pela prova dos autos, que decorreu da má prestação do serviço - Fato
que caracterizou fortuito externo, excludente de responsabilidade - Evento
danoso que decorreu de culpa exclusiva de terceiro - Ausência de ato
ilícito
Verba honorária - Pedido de redução do valor fixado

Descabimento Arbitramento feito de conformidade com o disposto no art.
85, §2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil Sentença mantida
Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1006391-08.2014.8.26.0278; Relator (a): Mario de
Oliveira; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028476-24.2016.8.26.0405 -Voto no 22755 egf
5
Itaquaquecetuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2018; Data de
Registro: 18/12/2018). (destacamos)
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

Sentença de Procedência Recurso de ambas as partes- RECURSO DO
RÉU - Roubo de correntista fora da agência bancária Inexistência de
demonstração de falha na prestação do serviço ou na segurança interna
da instituição bancária - Ausência de ato ilícito Crime ocorrido fora do
estabelecimento bancário, não sendo possível concluir que decorreu
da má prestação do serviço
Dever de prestar a necessária
segurança aos cidadãos é do Estado - Precedentes Improcedência do
pedido - Sentença reformada- RECURSO ADESIVO DO AUTOR- Pleito de
majoração do valor da indenização e das verbas de sucumbência Turma
julgadora que entende ser caso de improcedência do pedido, de modo que
resta prejudicada a análise do recurso adesivo RECURSO DO BANCO
RÉU PROVIDO E PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO DO AUTOR.”
(TJSP; Apelação Cível 1014308-25.2017.8.26.0100; Relator (a): Spencer
Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2018; Data de
Registro: 27/11/2018). (destacamos)
Como se vê, de fato, na hipótese de assalto a clientes em ambiente
exterior às agências, sem qualquer relação com o serviço prestado pelo banco, têm-se
entendido que não é devida a indenização por caracterizar culpa exclusiva do
consumidor ou terceiro, nos termos do disposto no art. 12, § 3o, III, do Código de Defesa
do Consumidor.
Quanto à condenação no pagamento da verba honorária, também há de
ser mantida, vez que observou aos percentuais estabelecidos no artigo 85, § 2o, do CPC,
não havendo se falar em redução.
Assim, inadmissível as pretensões indenizatórias, pelo que a sentença é
mantida tal qual lançada, pelo MM. Juiz Rafael Meira Hamatsu Ribeiro.
Por fim, diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da verba
honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme
preconizado no artigo 85, § 11 do CPC, para 15% sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028476-24.2016.8.26.0405 -Voto no 22755 egf
6
Relator